Tribunal: TJSP
Processo: 2272673-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que condicionou o pedido de levantamento de 50% do valor depositado, de titularidade da genitora da menor, ao depósito de caução idônea no valor de R$150.000,00, bem como condicionou o levantamento dos 50% restantes, pertencentes à menor, à comprovação, de forma específica, da efetiva necessidade, com indicação do patamar

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que condicionou o pedido de levantamento de 50% do valor depositado, de titularidade da genitora da menor, ao depósito de caução idônea no valor de R$150.000,00, bem como condicionou o levantamento dos 50% restantes, pertencentes à menor, à comprovação, de forma específica, da efetiva necessidade, com indicação do patamar mensal de gastos e rendimentos do núcleo familiar. Ausência de trânsito em julgado. Agravo de despacho denegatório do recurso especial em trâmite. Valor depositado em favor da menor que apenas necessita da comprovação da necessidade, na forma estabelecida em primeiro grau, independentemente de caução. Levantamento de valor em favor da genitora que deverá observar o depósito da caução estabelecida. Valor que supera R$100.000,00, havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inteligência ao artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.